Tribunal: CARF
Processo: 10680.914441/2021-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.914441/2021-75
ACÓRDÃO
3301-014.956 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIGAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2019

PIS/COFINS ICMS EXCLUSÃO VALOR DESTACADO EM NOTA.
O Egrégio Sodalício fixou em sede de Embargos no RE N.574.706/PR que o
valor do ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições é o
destacado em nota, o que foi acatado pela Procuradoria da Fazenda ,
conforme Parecer SEI No 7698/2021/ME.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial, para reconhecer o crédito decorrente da ação
judicial no valor de R$ 6.832.432,36 e homologar as compensações até este limite.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.956 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914441/2021-75
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores conselheiros Bruno Minoru
Takii, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi
Hiramuki, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos adoto o relatório do acórdão recorrido e transcrevo
excertos:
O interessado transmitiu as Dcomps no 38773.86505.261219.1.3.3308,
16132.58578.261219.1.3.540780,
24443.94657.261219.1.3.542650
e
12475.33325.261219.1.3.544617, visando compensar os débitos nelas declarados
com o crédito oriundo do processo judicial de no 00082591320064013814;
A DRF/Belo Horizonte/MG, emitiu Despacho Decisório no qual reconhece
parcialmente o direito creditório no valor de R$ 6.347.161,99 e homologa as
compensações até o limite reconhecido ;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade na qual alega, em síntese:
1. NOTAS INTRODUTÓRIAS.
2. DO CONTEXTO FÁTICO.
3. DO CRÉDITO REQUERIDO NO PRESENTE PTA. A DECISÃO TRANSITADA EM
JULGADO AUTORIZA A EXCLUSÃO DO ICMS DESTACADO NA NF DE VENDA.
INTELIGÊNCIA ESSA CONFIRMADA PELO STF QUANDO DO JULGAMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE No 574.706/PR.
4. PEDIDO.
Foi requerido diligência fiscal por meio do Despacho no 10.606 – 17a
TURMA/DRJ06, de 16/11/2022;
É o breve relatório.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade a 17a TURMA/DRJ06 ,
julgou procedente, conforme Acórdão no 106 -045.284, datado de 14/11/2023.

Cientificada do Acórdão recorrido em 20.11.2023 a recorrente acostou recurso
voluntário em 19/12/2023, no qual em síntese aduz que:
2.DOS FATOS.
Trata-se, na origem, de Despacho Decisório que reconheceu à Recorrente direito
creditório relativo ao PIS e à COFINS, no valor de R$ 6.347.161,99, atualizado até
26/12/2019, apurado no período de 11/2001 a 01/2004, resultado da exclusão do
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.956 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914441/2021-75
3
ICMS da base de cálculo dessas contribuições, nos termos da decisão judicial
transitada em julgado nos autos do processo no 0008259-13.2006.4.01.3814. O
processo de habilitação dos referidos créditos foi tombado sob o no
15504.721.749/2019-17.
Vê-se, do relatório que acompanhou o Despacho Decisório, que a DRF
questionou, inicialmente, a forma de cálculo do indébito originário da referida
ação judicial ajuizada pela empresa. Essencialmente, a Delegacia questionou a
maneira adotada pela empresa para calcular o ICMS a ser excluído da base de
cálculo das contribuições (imposto recolhido/pago x destacado na NF de venda).
A própria DRF, considerando eventual entendimento divergente, confeccionou
um segundo anexo (Anexo I), calculando o crédito de PIS/COFINS tendo como
base os valores do ICMS destacado.
Como é de conhecimento público, no ú dia 13/05/2021, o Supremo Tribunal
Federal concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda
Nacional no RE no 574.706/PR e decidiu, por ampla maioria de votos, que o ICMS
a ser excluído da base de cálculo das referidas contribuições é o destacado.
A partir de então, não restaram dúvidas de que o valor do ICMS a ser excluído da
base de cálculo das referidas contribuições é o incidente sobre as vendas
efetuadas pelo contribuinte, ou seja, aquele destacado nas notas fiscais de saída,
o que tornou sem efeito as disposições contidas na SC Cosit no 13/2018.
O acórdão recorrido, nesse contexto, julgou procedente a Manifestação de
Inconformidade da empresa, reconhecendo o direito creditório no valor total de
R$ 6.713.712,22.
Nada obstante, a ora Recorrente foi surpreendida com a cobrança de um saldo
devedor, na quantia de R$ 103.355,51 (6.713.712,22 - 6.817.067,73). Ao verificar
esse montante, a Recorrente percebeu ser ele indevido. É o que demonstrará
linhas abaixo.
3.INEXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR.
O valor de R$ 6.713.712,22 não se refere ao valor transmitido na primeira
DCOMP, mas sim ao valor que constou no pedido de habilitação (proc.
15504.721749/2019-17), valor este atualizado até março/2019, data do protocolo
do referido processo (doc. anexo).
As DCOMPs iniciais foram transmitidas nos montantes de R$ 466.110,62 para
crédito de PIS (DCOMP 38773.86505.261219.1.3.54-3308) e R$ 6.350.957,11 para
o crédito de COFINS (DCOMP 6132.58578.261219.1.3.54-0780), totalizando o
crédito inicial de R$ 6.817.067,73 (doc. anexo).
O valor de R$ 6.713.712,22 (março/2019) foi atualizado pela Selic até
dezembro/2019, data de transmissão das DCOMPS; e totalizou R$ 6.817.067,73.
Dessa forma, a diferença de R$ 103.355,51 não homologada se refere à
atualização Selic (de março/2019 a dezembro/2019):
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.956 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914441/2021-75
4
(...)
Inclusive, no Anexo I do relatório de Auditoria Fiscal, os valores mensais somados
dos créditos de PIS/COFINS da ação judicial 0008259-13.2006.4.01.3814 são
suficientes para as compensações transmitidas. É ver:
(...)
À vista do exposto, o presente Recurso deve ser provido, para cancelamento do
saldo devedor em cobrança.
Ao fim pugna a recorrente que;
A Recorrente requer o provimento do Recurso Voluntário, para cancelamento do
saldo devedor em cobrança.
Requer-se a realização de diligência para que sejam comprovados os fatos acima,
mediante a remessa dos autos à jurisdição competente da Delegacia da Receita
Federal do Brasil:
Quesito: Queira o Senhor Fiscal responder, a partir da análise da documentação
ora franqueada e de outras informações constantes dos sistemas informatizados
da Receita Federal, se procedem as alegações do tópico 3, quais sejam: (i) a
diferença de R$ 103.355,51 não homologada se refere à atualização Selic (de
março/2019 a dezembro/2019); (ii) no Anexo I do relatório de Auditoria Fiscal, os
valores mensais somados dos créditos de PIS/COFINS da ação judicial 0008259-
13.2006.4.01.3814 são suficientes para as compensações transmitidas, não
havendo que se falar em saldo devedor
Indica, como assistente técnico, a Sra. Júnia Maria da Silva Lemos, colaboradora
do Planejamento Tributário, com endereço comercial na Avenida do Contorno, no
6.594, 11o andar, Bairro Savassi, CEP 30.110-044- Belo Horizonte.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.956 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914441/2021-75
5
2
PRELIMINAR

2.1 DILIGÊNCIA
Solicita que caso os demonstrativos apresentados não sejam suficientes que que
seja determinada diligência conforme os quesitos juntados:
Quesito: Queira o Senhor Fiscal responder, a partir da análise da documentação
ora franqueada e de outras informações constantes dos sistemas informatizados
da Receita Federal, se procedem as alegações do tópico 3, quais sejam: (i) a
diferença de R$ 103.355,51 não homologada se refere à atualização Selic (de
março/2019 a dezembro/2019); (ii) no Anexo I do relatório de Auditoria Fiscal, os
valores mensais somados dos créditos de PIS/COFINS da ação judicial 0008259-
13.2006.4.01.3814 são suficientes para as compensações transmitidas, não
havendo que se falar em saldo devedor.
O acórdão recorrido reconheceu o crédito decorrente de ação judicial com base no
relatório de diligência porém em seu dispositivo fez referência ao crédito indicado no pedido de
habilitação do crédito e não ao valor apurado na diligência fiscal:
Como resultado da diligência determinada pela DRJ a fiscalização manifestou que a
apuração do crédito com base no valor destacado nas notas fiscais já estava contemplado no
Anexo I com resumo de fls. 147 que tem como resultado o deferimento integral do crédito
buscado:
Encaminho-lhes os presentes autos, para que sejam devolvidos à Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (17a TURMA/DRJ06), para
prosseguimento, considerando que, conforme fls. 127 a 132 e resumo de fls. 147,
o Anexo I do Relatório de Auditoria Fiscal traz a apuração do crédito de
PIS/COFINS considerando a exclusão do ICMS destacado nas notas fiscais de
vendas do interessado, cujo resultado é o deferimento integral do crédito
buscado, que já é do conhecimento do contribuinte, expressamente citado em
sua manifestação de inconformidade.
Conforme consta no Anexo I do relatório de Auditoria Fiscal o valor apurado do
crédito decorrente da Decisão Judicial atualizado até DEZ/2019 perfaz os valores de PIS (R$
463.276,63) e COFINS (R$ 6.369.155,73) decorrendo um total de PGIM (PIS+COFINS) de R$
6.832.432,36
Pelo exposto entendo desnecessária a diligência para o julgamento do feito.
Aprecio.
Não assiste razão à recorrente.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.956 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914441/2021-75
6
3
MÉRITO
Alega a recorrente o valor do crédito reconhecido não teria sido suficiente para a
extinção de todos os débitos compensados por insuficiência na atualização do crédito:
O valor de R$ 6.713.712,22 não se refere ao valor transmitido na primeira DCOMP,
mas sim ao valor que constou no pedido de habilitação (proc. 15504.721749/2019-17), valor este
atualizado até março/2019, data do protocolo do referido processo (doc. anexo).
3.1 INEXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR.
Alega a recorrente que:
O acórdão recorrido, nesse contexto, julgou procedente a Manifestação de
Inconformidade da empresa, reconhecendo o direito creditório no valor total de
R$ 6.713.712,22.
Nada obstante, a ora Recorrente foi surpreendida com a cobrança de um saldo
devedor, na quantia de R$ 103.355,51 (6.713.712,22 - 6.817.067,73). Ao verificar
esse montante, a Recorrente percebeu ser ele indevido. É o que demonstrará
linhas abaixo.
(...)
O valor de R$ 6.713.712,22 não se refere ao valor transmitido na primeira
DCOMP, mas sim ao valor que constou no pedido de habilitação (proc.
15504.721749/2019-17), valor este atualizado até março/2019, data do protocolo
do referido processo (doc. anexo).

Conclui o voto do acórdão recorrido que:
Pelo exposto e com base na informação da autoridade fiscal, reconheço o direito
creditório no VALOR TOTAL de R$ 6.713.712,22, referente ao processo judicial no
00082591320064013814 , a ser utilizado nas compensações declaradas nas
Dcomps no 38773.86505.261219.1.3.3308, 16132.58578.261219.1.3.540780,
24443.94657.261219.1.3.542650 e 12475.33325.261219.1.3.544617 .

Entendo que assiste razão à recorrente quanto ao crédito apurado decorrente da
ação judicial. Conforme consta do resumo da planilha Anexo I, fls. 147, o crédito decorrente da
ação judicial atualizado até DEZ/2019 perfaz o total de R$ 6.832.432,36.

Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.956 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914441/2021-75
7
4
CONCLUSÃO
Por todo o exposto voto por conhecer do recurso voluntário , rejeitar a preliminar e,
no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer o crédito decorrente da ação judicial no
valor de R$ 6.832.432,36 e homologar as compensações até este limite.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 217
DF CARF MF
Original